Tribunal: TJES
Processo: 5017975-46.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5017975-46.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
RECORRIDO: CRISTIANE SERAFIM RODEX
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

RELATÓRIO

Trata-se de ação exercida por CRISTIANE SERAFIM RODEX sustentando, em síntese, que adquiriu um telefone celular IPHONE, fabricado pela requerida, o qual veio desacompanhado de carregador e fones de ouvido. Requer a entrega desses itens e condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de sentença: JULGOU procedente em parte o pedido e determino à requerida que entregue o adaptador de tomada à autora em 30 dias a contar do trânsito em julgado, sob pena de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos que, desde já, arbitro em R$250,00.

Irresignada, a Recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Inicialmente, a parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, peço vênia para discordar do entendimento do magistrado de piso.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

A presente controvérsia cinge-se no fato de que a ré, ora recorrente, passou a fornecer seus aparelhos celulares acompanhados tão somente de cabo de recarga com a entrada lightning (que encaixa no aparelho) e conector USB-C, motivo pelo qual a autora, ora recorrida, veio a juízo afirmar que trata-se de venda casada, pugnando pela condenação das requeridas à entrega de um carregador compatível com o aparelho, bem como indenização por danos morais.

Pois bem. Nos termos do artigo 39, inciso I, do CDC, venda casada é "condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos". No mesmo sentido, o artigo 36, inciso I, parágrafo 3º, inciso XVIII, da Lei n.º 12.529/11, conceitua tal prática como "subordinar a venda de um bem à aquisição de outro ou à utilização de um serviço, ou subordinar a prestação de um serviço à utilização de outro ou à aquisição de um bem".

Diante do exposto, importa dizer que o conector USB-C não foi criado pela empresa recorrente, e sequer é plug exclusivo dos seus produtos; trata-se apenas de uma nova versão da entrada USB, utilizada por outros aparelhos e fabricantes.

Observo, a partir de uma simples busca na internet, que há diversas ofertas de carregadores com entradas USB-C, de 20W, por variados preços. Portanto, o consumidor não é obrigado a adquirir produto de fabricação exclusiva da requerida para carregar a bateria do aparelho celular e possibilitar a sua utilização.

Ademais, é possível conectar o cabo à entrada USB-C de um computador ou utilizar carregadores sem fio de qualquer marca; por este motivo, resta assegurada, portanto, a liberdade de escolha ao consumidor, e não há que se falar na ocorrência de venda casada.

Há que se destacar ainda, como bem pontuado pela ré em sede recursal, que diversos outros aparelhos são vendidos apenas com cabo de recarga, com conector USB A ou USB C e sem o adaptador de tomada; um exemplo é o aparelho de leitura Kindle, que é vendido apenas com cabo de recarga com conector do tipo USB A desde o ano de 2012. Nesse caso, fica a critério do consumidor adquirir o adaptador de tomada da marca que desejar, ou mesmo utilizar algum que já possua, o que se mostra usual, diante da grande quantidade de dispositivos que utilizam carregadores com conexão USB.

Em conclusão, considerando que não se mostra imprescindível para utilização do aparelho que o consumidor adquira um carregador de tomada fabricado ou comercializado exclusivamente pela ré, não resta caracterizada a mencionada venda casada, no caso, pelo não fornecimento do carregador de tomada em conjunto com o aparelho.

Por fim, importa dizer que não ficou demonstrado que a ré falhou em seu dever de informar sobre o conteúdo da embalagem em que é vendido o aparelho celular em questão; em breve consulta ao site da marca APPLE, com acesso através do link: https://www.apple.com/br/iphone-12/, observo que há informação ostensiva sobre o conteúdo da embalagem nas especificações do telefone, bem como fotos apenas do aparelho, em suas diversas opções de cores, e do cabo lightning.

Ademais, observo que a autora dirigiu-se à loja física de uma das requeridas para adquirir o aparelho de celular. Todavia, na própria caixa dos aparelhos há informação de que o conteúdo da caixa está restrito ao aparelho celular e cabo USB-C, e que o adaptador (bateria) e os fones de ouvido são vendidos separadamente.

Dessa forma, é notório que o consumidor estava ciente do produto que estava adquirindo, inexistindo obrigação da empresa ré em fornecer carregador com o aparelho celular adquirido; afinal, é opção do próprio consumidor adquirir o produto mesmo sem os itens acessórios.

Desta feita, não vislumbro a falta do dever de informar como causa geradora da obrigação de fornecimento de dito acessório ao autor, eis que a parte recorrente cumpriu perfeitamente as diligências necessárias para informação do consumidor, não havendo se utilizado de nenhum artifício para forçar a adquirir duas coisas diferentes sob a mesma cobrança. Eventual equívoco decorre exclusivamente da interpretação errônea do próprio consumidor, a qual não teve como causa redação obscura por parte da prestadora de serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar integralmente a sentença impugnada, julgando IMPROCEDENTES os pedidos autorais. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, consoante art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)